Tribunal: TJES
Processo: 5005275-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005275-11.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005275-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra v. acórdão (id. 5254917) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para integrar a decisão embargada e suprir a omissão apontada.

Em suas razões (id 5427606), sustenta o embargante que a decisão colegiada é contraditória, haja vista que apesar de reconhecer que a condenação em honorários advocatícios é incabível em sede de Mandado de Segurança, acolheu e deu provimento aos aclaratórios opostos pelo ora Embargado para reconhecer que os honorários advocatícios são devidos. Defende que os aclaratórios opostos pelo embargado não poderia ter sido acolhido e provido, uma vez que inexista vício capaz de alterar o acórdão relativo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Argumenta ainda que a decisão colegiada padece dos vícios da obscuridade e omissão, uma vez que foi o próprio IPAJM, ora Embargado, que indicou os servidores IZA LEAL SOUZA, JOÃO LEANDRO FREITAS e VALMIR SIMÕES LEAL para figurarem no cumprimento de sentença coletivo, sem se atentar que estes teriam apresentado cumprimento de sentença individual. Defende que não há que se falar em sucumbência pela mera exclusão dos servidores do cumprimento de sentença coletivo, haja vista não existir proveito econômico deste ato.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Especificamente em relação à contradição, na lição do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Ora, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna, e que evidencia ilogicidade entre os fundamentos adotados na decisão a ser aprimorada, o que não vislumbro na hipótese dos autos, na medida que restou devidamente esclarecido no acórdão recorrido que o C. STJ vem fixando posicionamento no sentido de que a previsão contida no artigo 25 da Lei 12.016/2009 é restrita à fase de conhecimento, não sendo aplicável na fase do cumprimento de sentença, na qual deverá ser aplicada a regra geral prevista no §1º do artigo 85 do CPC, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença proferido em mandado de segurança coletivo, exatamente a hipótese dos autos.

De outro lado, em relação a alegada obscuridade ou omissão, de igual modo, inexiste qualquer vício a ser sanado, haja vista que restou expressamente salientado qual o valor do proveito econômico obtido pela Autarquia Previdenciária Embargante, ORA EMBARGADA, com a exclusão dos três servidores do cumprimento de sentença coletivo.

Vale destacar que o fato de o IPAJM ter informado o nome dos servidores como favorecidos não interfere na conclusão externada, na medida que estes optaram por ajuizar execuções individuais e por isso, isto é, em razão de tal conduta, é que foram excluídos do cumprimento da sentença da ação coletiva.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.